Tribunal: STF
Processo: HC 111716
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Nulidade da sentença penal condenatória. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Não conhecimento do writ.



    1. A negativa de seguimento ao writ impetrado no Superior Tribunal de Justiça teve como fundamento o art. 34, inciso XVIII, do Regimento Interno daquela Corte de Justiça. Com efeito, ao decidir a questão, a Relatora, entre outros argumentos, assentou a necessidade de se reexaminar fatos e provas para rescindir a condenação imposta ao paciente, bem como concluiu pela deficiência na instrução do feito.



    2. À luz desses elementos, conclui-se não haver o que ser censurado naquela decisão, pois o entendimento ali fixado não divergiu da jurisprudência da Suprema Corte, firme no sentido de que o reexame de fatos e provas extrapola os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus (RHC nº 109.300/PE, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 25/11/11).



    3. Ademais, as questões trazidas nesta impetração, por razões óbvias, não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    4. Habeas corpus do qual não se conhece.